Tribunal: TJPA
Processo: 0002205-30.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002205-30.2014.8.14.0039

APELANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: RITA DE CASSIA MOREIRA CORREIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº AI 0002205-30.2014.814.0039 – PJE

APELANTE: UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: Dr. Diogo Azevedo Trindade

APELADA: RITA DE CÁSSIA MOREIRA CORREIA

ADVOGADO: Dra. Carolina Terrão Bolla

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: RITA DE CÁSSIA MOREIRA CORREIA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 4954598

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RITA DE CASSIA MOREIRA CORREIA,
já qualificado, devidamente representada por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o
Acórdão nº 4954598
, que está assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. HOSPITAL DE TABELA PRÓPRIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE REEMBOLSO RECONHECIDO, DENTRO DOS LIMITES QUE A SEGURADORA PAGARIA A HOSPITAL CREDENCIADO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Aplicação do artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/1998, o qual estabelece o reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada.

2. Para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é razoável determinar à demandada que restitua demandante o valor que seria despendido com hospital da rede credenciada.

3. No caso em comento a obrigação de custeio de tratamento em hospital de tabela própria somente foi cumprida após ajuizamento de ação judicial, que, julgada procedente determinou ao ora apelante satisfação da obrigação contratual, o que confirma que as circunstâncias do caso concreto não recomendam o reconhecimento dos pressupostos exigidos para a configuração do dano moral.

4. Valor arbitrado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) se mostra adequado para reparar os danos morais causados.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.”

A Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação a omissão do decisum em relação a falha na prestação de serviços decorrentes da inexistência de informações sobre os Hospitais de Tabela própria e a rede credenciada na cidade de São Paulo – artigos 4º, 6º incisos IV e V, 14, §1º do Código de Defesa do Consumidor e artigo 422 do Código Civil e quanto ao enfrentamento da responsabilidade de ressarcimento integral dos danos materiais pela Embargada frente a informação insuficiente e precária quanto a rede credenciada nacional a que a Embargante tinha inequívoco direito na cidade de São Paulo, inclusive, sobre a lista de hospitais que a Unimed considera de “Tabela Própria”. (ID nº 5032683)

A parte adversa apresentou contrarrazões (Id nº 5105212)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05/04/2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que a
Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação a omissão do decisum em relação a falha na prestação de serviços decorrentes da inexistência de informações sobre os Hospitais de Tabela própria e a rede credenciada na cidade de São Paulo – artigos 4º, 6º incisos IV e V, 14, §1º do Código de Defesa do Consumidor e artigo 422 do Código Civil e quanto ao enfrentamento da responsabilidade de ressarcimento integral dos danos materiais pela Embargada frente a informação insuficiente e precária quanto a rede credenciada nacional a que a Embargante tinha inequívoco direito na cidade de São Paulo, inclusive, sobre a lista de hospitais que a Unimed considera de “Tabela Própria”.

Todavia, o decisum guerreado foi claro ao apontar que a cirurgia foi de emergência. Assim, restou ressaltado que a paciente (ora Embargante) apresentou um agravamento súbito da doença, fazendo com que permanecesse no local procurado para realizar a cirurgia de emergência para permanecer viva, constando ainda nos autos que o tratamento somente poderia ser realizado em hospital e grande porte e com equipe especializada.

A decisão embargada frisou ainda que diante de um cenário emergencial, não é possível exigir escolhas, ou remoção de paciente que se encontra extremamente fragilizado, com baixa resistência, febre, colocando em risco o bem maior que é a vida. Evidente que a cirurgia em hospital de tabela própria foi em circunstância excepcional diante da emergência, e por tal razão, persiste o dever da Seguradora indenizar os danos materiais suportados. Logo, não houve imposição de exigência da segurada buscar hospital de tabela própria, sendo condenada a Seguradora a arcar com o tratamento e despesas no hospital em que a Embargante estava, logo, a ausencia de informação foi irrelevante para o deslinde da questão, inexistindo nenhum prejuízo suportado pela Recorrente, motivo pelo qual inexistem vícios a serem sanados nos presentes Embargos.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado, buscando na realidade aumentar a verba indenizatória. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado, o que não é cabível, visto que remédio recursal não se presta a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 04/05/2022